Tribunal: STF
Processo: RE 564413
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-13
Data de publicação: 2014-08-13

Ementa:
ACÓRDÃO – COMPOSIÇÃO – VOTO DE INTEGRANTE DO COLEGIADO – CANCELAMENTO. Na dicção da sempre ilustrada maioria, em relação à qual guardo profunda reserva, é possível integrante do Colegiado cancelar voto proferido.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LEGISLAÇÃO E ACORDOS INTERNACIONAIS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – IMUNIDADE E ISENÇÃO – CONSIDERAÇÕES – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. Inexistente contradição no acórdão proferido, no que observada a legislação interna relativa à incidência de contribuição social sobre o lucro líquido de empresas exportadoras, cumpre desprover os declaratórios.